Tribunal: TJDFT
Processo: 0727762-77.2020.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2023-01-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA BRANCA. TENTATIVA (ART. 157, §2o, INCISOS II E VII, C/C, ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CP). PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO DE PESSOAS (ART. 226 DO CPP). MERA RECOMENDAÇÃO LEGAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS. PEQUENAS DIVERGÊNCIAS. NÃO LHE RETIRAM A CREDIBILIDADE. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. DUAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. DESLOCAMENTO PARA PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. CRITÉRIO DE 1/8 (UM OITAVO). PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. REDUÇÃO DA PENA PARA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 231/STJ. TENTATIVA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. PENA DE MULTA. PROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. O procedimento de reconhecimento de pessoas disciplinado pelo art. 226 do Código de Processo Penal, traduz mera recomendação legal e não condição de validade do ato, de modo que sua inobservância na fase policial não tem o condão de gerar a nulidade da prova produzida, em especial quando as demais provas existentes nos autos ratificam o reconhecimento do criminoso em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
2. Diante das provas firmes e seguras a comprovar a materialidade e a autoria do crime de tentativa de roubo qualificado pelo concurso de pessoas e emprego de arma branca (art. 157, §2o, incisos II e VII, c/c art. 14, inciso II, ambos do CP), o édito condenatório deve ser mantido.
3. A existência de pequenas divergências nos depoimentos das vítimas, por si só, não os tornam contraditórios e nem muito menos lhe retiram a credibilidade, uma vez que o cerne dos acontecimentos foi narrado de maneira idêntica em cada versão apresentada.
4. Nos crimes patrimoniais, a exemplo do de roubo, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo se confirmada por outros elementos probatórios, como no caso em questão.
5. Os depoimentos dos policiais possuem especial relevância e podem fundamentar o decreto condenatório, até porque são agentes públicos que, no exercício das suas funções, praticam atos administrativos que gozam do atributo da presunção de legitimidade, ou seja, são presumidamente legítimos, legais e verdadeiros, notadamente, quando firmes, coesos e reiterados, em consonância com a dinâmica dos acontecimentos e alicerçado por outras provas, sem indicação de qualquer atitude dos agentes com o propósito de prejudicar o acusado.
6. Havendo duas ou mais causas de aumento de pena, admite-se que uma delas seja usada na primeira fase, para valorar negativamente as circunstâncias do crime, elevando-se a pena-base, e as outras, na terceira fase, como causa de aumento de pena.
7. No que tange ao quantum de aumento ocasionado pela presença dos vetores previstos no art. 59 do CP, é sabido que o Código Penal não define critério matemático para fixação da pena-base, sendo aceito amplamente pela doutrina e jurisprudência, na primeira fase da dosimetria, por estabelecer parâmetros razoáveis e proporcionais, a aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre a pena mínima e a pena máxima em abstrato previstas para o crime.
8. “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”, conforme enunciado de Súmula no 231/STJ.
9. No tocante à tentativa, a escolha da fração de redução deve observar o iter criminis percorrido no caso concreto, de maneira que quanto mais próximo o agente ficar da consumação da conduta, menor será o percentual de redução da pena.
10. A pena pecuniária deve sempre guardar proporcionalidade com a reprimenda corporal aplicada.
11. Recurso improvido.